Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725643-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT EMBARGADO: COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI, CELULARES E FACTORING LTDA, LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMERICO ADNAUER HECKERT, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36968132). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022 17:19:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador